Tribunal: TJPA
Processo: 0814711-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814711-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em agravo de instrumento, o qual buscava a extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém para cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL, referente aos exercícios de 2016 a 2019.

2. Sustenta a embargante omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisada a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL e a ilegalidade dos juros moratórios aplicados na Certidão de Dívida Ativa, em afronta aos arts. 145, II, 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL e da ilegalidade dos juros aplicados, configurando hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a constitucionalidade da TLPL, reconhecendo que sua base de cálculo, vinculada ao tipo de atividade exercida, está amparada pela Lei Municipal nº 7.056/77 e compatível com o exercício do poder de polícia.
5. A decisão colegiada assentou inexistir omissão ou violação ao art. 145, II, da CF, uma vez que a taxa possui correlação com a atividade de fiscalização municipal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (ARE 990094/SP, Tema 1035).
6. Quanto aos juros de mora, entendeu-se inexistir ilegalidade ou excesso, mantendo-se o percentual fixado pela legislação municipal, não havendo afronta à Lei nº 9.065/95.
7. A discordância da parte embargante com o conteúdo do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento de tese recursal não configura omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as matérias suscitadas. 2. É legítima a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL definida pelo tipo de atividade exercida, desde que haja relação com o custo da fiscalização. 3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; 145, II; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 7.056/77, arts. 82 a 87.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 990094/SP (Tema 1035), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.09.2019; STJ, REsp 1.695.228/SP; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
FLY AÇAI DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
27656548
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno

interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0814711-10.2023.8.14.0000, interposto pela ora embargante, em face do Município de Belém.

Na ação de origem, o
Município de Belém
propôs Execução Fiscal (processo nº 0813684-30.2021.8.14.0301) para cobrança da Taxa de Licença para Localização - TLPL, referente aos exercícios de 2016 a 2019, cujo valor atualizado perfazia R$ 17.512,78, conforme Certidão de Dívida Ativa anexada.

A
empresa executada
apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, por estar vinculada à natureza da atividade e não ao efetivo custo do serviço estatal, além da ilegalidade dos juros fixados em 1% ao mês e da multa moratória arbitrada em 32% do débito.

Em apreciação, o Juízo de 1º grau
acolheu parcialmente
a exceção oposta, nos seguintes termos:

“Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados e da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.”

Face à decisão, a
empresa
executada interpôs
Agravo de Instrumento
, reiterando os fundamentos da exceção, notadamente a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, por não refletir o custo da atividade estatal, mas sim ser vinculada ao tipo de atividade exercida. Alegou também a inconstitucionalidade da cobrança de juros à taxa de 1% ao mês, defendendo a adoção da taxa Selic. Requereu tutela recursal para extinção da execução.

Em
decisão monocrática
, neguei provimento ao
Agravo de Instrumento
, mantendo irretocável a decisão agravada.

Inconformada, a
FLY AÇAÍ DO PARÁ
interpôs recurso de
Agravo Interno,
aduzindo, em suas razões recursais, que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, afirmando que o parâmetro adotado (tipo de atividade econômica) não guarda relação com o custo da atuação estatal no exercício do poder de polícia, em violação ao artigo 145, II, da Constituição Federal. Reiterou que a cobrança da taxa baseada em critério genérico resulta em afronta ao princípio da legalidade tributária, bem como ao princípio da vedação ao confisco, pela imposição de penalidades desproporcionais (multa e juros excessivos).

Defendeu que o art. 87 da LM nº 7.056/77 deveria ser considerado inconstitucional de forma incidental, com base em precedentes do STF e do TJSP. Persistiu na tese de que os valores exigidos são integralmente inexigíveis, devendo ser anulada toda a CDA. Por fim, requereu provimento ao Agravo Interno, no sentido de extinguir a Execução Fiscal, por inconstitucionalidade da norma.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O
Ministério Público do Estado
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de Agravo Interno.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, a empresa
Fly Açaí do Pará Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas S.A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão seria omisso, por não ter enfrentado expressamente os argumentos relativos à inconstitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), com fundamento no art. 145, II, da Constituição Federal, bem como quanto à ilegalidade dos juros cobrados na Certidão de Dívida Ativa, que, segundo sustenta, violariam o limite previsto na Lei nº 9.065/95. Invoca ainda negativa de prestação jurisdicional, com base nos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não apresentarem as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL e da ilegalidade dos juros aplicados, configurando hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas, assentando de forma clara a inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta na base de cálculo da TLPL, bem como a regularidade da cobrança dos encargos moratórios, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, vejamos:

A Taxa de Licença para Localização - TLPL deriva do exercício do poder de polícia do ente municipal em favor do contribuinte, e encontra disciplinada na Lei Municipal 7.056/77,
in verbis
:

Art. 82.
A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades municipais, visando a conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento socioeconômico do Município, levarão em conta as disposições do Código de Posturas Municipais.

Art. 83.
A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:

I - localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou Função;

Art. 85.
A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

A base de cálculo da TLPL é definida pelo tipo de atividade exercida, conforme previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 7.056/77, com referência à Tabela III anexa. Tal critério não é inédito ou inconstitucional, sendo aceita sua utilização quando há gradação compatível com o custo da fiscalização e o grau de complexidade da atividade licenciada.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 990094/SP, reconheceu repercussão geral
“da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento”
(Tema 1.035). Segue a transcrição da emenda:

“Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (STF - ARE:
990094
SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019

Em resumo, a questão é se a lei pode definir o valor da taxa com base no tipo de atividade que o estabelecimento exerce, ou se o valor deve ser definido com base em outros critérios.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal não ter firmado posicionamento sobre o tema, a majoritária jurisprudência daquela Corte Constitucional entende pela constitucionalidade da Taxa em razão da atividade exercida pelo contribuinte, senão vejamos:

(...)

Destaco, por fim, não haver
in caus
prova ou mesmo alegação específica de que o valor exigido no caso concreto seja dissociado do custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia. O que há é uma impugnação genérica da legislação municipal, desprovida de demonstração de inconstitucionalidade concreta e efetiva, o que inviabiliza a tese recursal.

Dessa forma, a decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve parcialmente a decisão de origem, não padece de omissão ou ilegalidade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O simples fato de o julgado não ter reproduzido, de forma literal, todos os dispositivos constitucionais mencionados pela parte não caracteriza omissão. É pacífico o entendimento de que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que o decisum contenha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No tocante ao art. 145, II, da Constituição Federal, o acórdão foi explícito ao afirmar que não há inconstitucionalidade manifesta na base de cálculo da TLPL, o que implica, de forma inequívoca, o exame da compatibilidade da taxa com os parâmetros constitucionais do poder de polícia. Não se trata, portanto, de omissão, mas de discordância da embargante com a conclusão do julgado, hipótese que não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Da mesma forma, quanto à alegação de inconstitucionalidade dos juros de mora, a decisão colegiada manteve o entendimento de que não se verificou excesso ou ilegalidade na cobrança a justificar a reforma da decisão de primeiro grau. A pretensão da embargante, assim, é nitidamente de reexame do mérito, o que ultrapassa os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Não se configura, ademais, qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF), pois o acórdão embargado apreciou a controvérsia de forma suficiente e coerente, expondo as razões de convencimento do órgão julgador.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026